Tribunal: TJES
Processo: 5003687-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003687-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VENZEL CENTRO DE TREINAMENTO LARANJEIRAS EIRELI
AGRAVADO: EDICARLOS SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emb. de Declaração no Ag. de Instrumento PJe n. 5003687-66.2021.8.08.0000

Embargante: Venzel Centro de Treinamento Laranjeiras EIRELI

Embargado: Edicarlos Souza dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Venzel Centro de Treinamento Laranjeiras EIRELI contra o acórdão de id. 2407587, no qual o agravo de instrumento foi desprovido por maioria.

Nas razões de id. 2545123, a embargante alega que (a) inexiste rachaduras estruturais nas colunas, vigas e laje da residência do embargado, (b) não há constatação pela Defesa Civil de que os danos estruturais foram causados pelas aulas de “crossfit” ministradas no local, (c) as vibrações causadas pelos aparelhos e pesos da academia não têm capacidade de trincar o prédio vizinho, (d) há omissão quanto a laudo técnico nesse sentido.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões no id. 2790557.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 02/08/2022

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
02.08.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa
:

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. “BOX DE CROSSFIT”. RACHADURAS NO IMÓVEL VIZINHO. RISCO COMPROVADO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Segundo
o art. 1.2
7
7 do CC, o proprietário ou
o
possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências provocadas
pela utilização de propriedade vizinha que sejam
prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam,
proibindo-se as interferências conforme a natureza da utilização, a localização do prédio e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

2.
O
“crossfit” é uma atividade física de alta intensidade, com exercícios que envolvem
a queda livre
de peso
sobre
o solo, gerando trepidação e vibração sonora no local,
mormente porque as aulas são ministradas em turmas.

3.
Demonstrada a existência de rachaduras internas no imóvel vizinho, colocando sob risco sua segurança, deve ser mantida a determinação de adoção de medidas que façam cessar a emissão de trepidação, vibração e ruídos excessivos no “box” da agravante.

4.
Recurso
conhecido e desprovido
.

Segundo o voto vencedor,
as fotos contidas no id. 1409357
demonstram
que o “box” de crossfit da
embargante
é vizinho de parede do imóvel do
embargado
, o que por certo pode causar danos estruturais ao prédio em decorrência da atividade exercida no local.

Os argumentos trazidos pela embargante acerca da segurança do local foram todos analisados, principalmente no voto vencido que pautou sua conclusão no laudo de id. 1409354, tendo prevalecido, contudo, o entendimento de que é prudente evitar um dano maior ao imóvel e à família do embargado, aguardando-se prova técnica judicial com observância do contraditório e ampla defesa.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
a
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.